Tribunal: TJSP
Processo: 1043199-02.2023.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Abandono de incapaz
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Queixa-crime – Oferecimento no último dia do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP – Ocorrência, em tese, das práticas dos crimes de abandono material, de injúria racial, de difamação e de calúnia – Ilegitimidade da parte para ajuizamento da ação referentes aos delitos de abandono material e de injúria racial – Práticas de crimes que se processam mediante

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Queixa-crime – Oferecimento no último dia do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP – Ocorrência, em tese, das práticas dos crimes de abandono material, de injúria racial, de difamação e de calúnia – Ilegitimidade da parte para ajuizamento da ação referentes aos delitos de abandono material e de injúria racial – Práticas de crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada – Irregularidade na representação processual, diante da falta de poderes específicos para a propositura da ação penal privada condicionada à representação para os demais delitos apontados – Ausência de recolhimento de custas iniciais e de pedido de Justiça gratuita – Rejeição da inicial – Inteligência do art. 395, II, do CPP
Para o recebimento da queixa-crime, é indispensável a sua condição de procedibilidade para o exercício da ação penal.
Deve a queixa-crime ser oferecida, ainda, dentro do prazo decadencial de 06 meses, a contar do conhecimento da autoria delitiva, como previsto no art. 38 do CPP, uma vez que, em sendo constatadas irregularidades na procuração, como a ausência de poderes específicos para a propositura da queixa-crime, ou ainda, a ausência de recolhimento das custas iniciais ou de pedido de Justiça gratuita, terá a Defesa da querelante, dentro do lapso decadencial de 06 meses, como proceder a sua regularização.
O recolhimento das custas processuais iniciais após o transcurso decadencial de 06 meses é, simplesmente, inadmissível. Embora alguns atos processuais possam ser sanados ou supridos, a falta de pagamento das custas iniciais da queixa-crime antes de ser esgotado o prazo decadencial de 06 meses legalmente estabelecido, não é mais cabível, eis que se cuida de pretensão extemporânea.
Logo, na hipótese de a queixa-crime ter sido oferecida no último dia do decurso do prazo decadencial eventuais irregularidades processuais não podem mais ser sanadas pelo patrono da autora, sendo assim, sua rejeição medida de rigor.